Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUTORA. IMÓVEL. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TUTELA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. Identificam-se quatro (4) categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral.
2. Danos decorrentes da construção do imóvel que afetam a qualidade da edificação e lhe tornam imprópria ou inadequada ao consumo ou lhe diminuem o valor configuram vícios do produto.
3. A responsabilidade civil do fornecedor está configurada quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade e não for demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade.
4. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos desde que o autor a requeira, se for impossível a tutela específica ou em caso de obtenção de resultado prático equivalente.
5. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
6. Apelação de Construtora Coesa S.A. desprovida e apelação adesiva de Condomínio do Empreendimento Max Home & Mall provida.